Tribunal: TJSP
Processo: 2284426-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião Especial. Gratuidade Judiciária. Indeferimento. Pessoa física. Presunção de veracidade da declaração de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Juntada de documentos que demonstram a impossibilidade financeira de arcar com as custas judiciais. Jurisprudência do STJ e desta Corte. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.